Tribunal: TJES
Processo: 5016559-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016559-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: RADIADORES VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS. EXTINÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR OU DE INFRAÇÃO À LEI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção regular da empresa por liquidação voluntária autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio da sociedade limitada e microempresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESp nº 1.101.728/SP, firmou o Tema Repetitivo nº 981, no sentido de que

a falta de pagamento de tributo não configura, por si só, responsabilidade subsidiária do sócio, sendo indispensável a demonstração de excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto (CTN, art. 135, III).

4. A Súmula nº 430 do STJ dispõe que o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, responsabilidade solidária do sócio-gerente.

5. A liquidação voluntária configura forma regular de dissolução da sociedade, afastando a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula nº 435 do STJ e, por conseguinte, a possibilidade de redirecionamento automático da execução fiscal. Precedentes do TJES.

6. Em se tratando a ora agravada de sociedade limitada e microempresa, o art. 7º-A, §2º, da Lei nº 11.598/2007, e o art. 9º, §5º, da Lei Complementar nº 123/2006, não autorizam o redirecionamento automático contra os sócios, devendo ser interpretados em consonância com as regras gerais do CTN, que exigem comprovação de conduta ilícita para responsabilização pessoal.

7. Conforme jurisprudência do STJ, não é a simples existência de débitos que configura infração a lei, mas sim o desrespeito ao procedimento indispensável, estabelecido no Código Civil.

8. Inexistindo provas de dissolução irregular, fraude ou infração legal por parte dos sócios, não há fundamento para o redirecionamento pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A dissolução regular de sociedade empresária por liquidação voluntária não autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios na ausência de prova de dissolução irregular ou de infração à lei.

2. O inadimplemento tributário, por si só, não configura responsabilidade solidária ou subsidiária do sócio-gerente.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 134, art. 135, inciso III; Lei nº 11.598/2007, art. 7º-A, §2º; Lei Complementar nº 123/2006, art. 9º, §5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 430; Súmula n. 435; Tema Repetitivo nº 981; REsp n. 1.643.944/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 28/6/2022; AREsp n. 2.938.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025; TJES, 5001685-84.2025.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 06/03/2026; TJES, 5002503-70.2024.8.08.0000, relatora Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 03/03/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da r. decisão do id 70243858 da origem que, na execução fiscal nº 5001326-09.2018.8.08.0024, indeferiu o pedido de redirecionamento aos sócios administradores.

Alega o agravante, em síntese, que
(i)
a empresa executada foi baixada por liquidação voluntária;
(ii)
não foi comunicada ao Fisco a baixa, devendo ser presumida a dissolução irregular, na forma da Súmula 435 do STJ; e
(iii)
é cabível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da empresa no momento da sua dissolução irregular.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESp nº 1.101.728/SP, firmou o Tema Repetitivo nº 981, no sentido de que

“
a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa
”, em aresto assim ementado:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA OU PRESUNÇÃO DE SUA OCORRÊNCIA. SÚMULA 435/STJ. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO-GERENTE OU A ADMINISTRADOR. CONDIÇÃO: EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA, NO MOMENTO DE SUA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO INADIMPLIDO OU DO SEU VENCIMENTO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. [...]. II. Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão do Tribunal de origem que, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, manteve a decisão que, em Execução Fiscal, havia indeferido o requerimento de inclusão, no polo passivo do feito executivo, de sócios-gerentes que, embora hajam ingressado no quadro social em 04/12/2007, após a ocorrência do fato gerador do tributo inadimplido, de fevereiro de 2003 a janeiro de 2004, detinham poderes de administração da pessoa jurídica executada, à época em que presumida a sua dissolução irregular, em 01/07/2013, quando não localizada no seu domicílio fiscal, conforme certidão do Oficial de Justiça.

III. O tema ora em apreciação, submetido ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, restou assim delimitado: "À luz do art. 135, III, do CTN, o redirecionamento da Execução Fiscal, quando fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), pode ser autorizado contra: (i) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e que, concomitantemente, tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador da obrigação tributária não adimplida; ou (ii) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), ainda que não tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido".

IV. No exercício da atividade econômica, ocorre amiúde, em razão de injunções várias, o inadimplemento de obrigações assumidas por pessoas jurídicas. Não é diferente na esfera tributária. Embora se trate inegavelmente de uma ofensa a bem jurídico da Administração tributária, o desvalor jurídico do inadimplemento não autoriza, por si só, a responsabilização do sócio-gerente. Nesse sentido, aliás, o enunciado 430 da Súmula do STJ - em cuja redação se lê que "o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente" -, bem como a tese firmada no REsp repetitivo 1.101.728/SP (Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 23/03/2009), que explicita que "a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa" (Tema 97 do STJ).

V. Tal conclusão é corolário da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Se, nos termos do art. 49-A, caput, do Código Civil, incluído pela Lei 13.874/2019, "a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores", decorre que o simples inadimplemento de tributos não pode gerar, por si só, consequências negativas no patrimônio dos sócios. Como esclarece o parágrafo único do aludido artigo, a razão de ser da autonomia patrimonial, "instrumento lícito de alocação e segregação de riscos", é "estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos". Naturalmente, a autonomia patrimonial não é um fim em si, um direito absoluto e inexpugnável. Por isso mesmo, a legislação, inclusive a civil, comercial, ambiental e tributária estabelece hipóteses de responsabilização dos sócios e administradores por obrigações da pessoa jurídica. No Código Tributário Nacional, entre outras hipóteses, destaca-se a do inciso III do seu art. 135, segundo o qual "são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (...) os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado".

VI. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento no sentido de que "a não-localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera presunção iuris tantum de dissolução irregular", o que torna possível a "responsabilização do sócio-gerente a quem caberá o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de poder" (EREsp 852.437/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/11/2008). A matéria, inclusive, é objeto do enunciado 435 da Súmula do STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".

VII. O Plenário do STF, ao julgar, sob o regime de repercussão geral, o Recurso Extraordinário 562.276/PR (Rel. Ministra ELLEN GRACIE, TRIBUNAL PLENO, DJe de 10/02/2011), correspondente ao tema 13 daquela Corte, deixou assentado que "essencial à compreensão do instituto da responsabilidade tributária é a noção de que a obrigação do terceiro, de responder por dívida originariamente do contribuinte, jamais decorre direta e automaticamente da pura e simples ocorrência do fato gerador do tributo (...) O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade, no art. 135, III, do CTN, é a prática de atos, por quem esteja na gestão ou representação da sociedade com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos e que tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações tributárias".

VIII. No Recurso Especial repetitivo 1.371.128/RS (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 17/09/2014), sob a rubrica do tema 630, a Primeira Seção do STJ assentou a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, nos casos de dissolução irregular da pessoa jurídica executada, não apenas nas execuções fiscais de dívida ativa tributária, mas também nas de dívida ativa não tributária. O voto condutor do respectivo acórdão registrou que a Súmula 435/STJ "parte do pressuposto de que a dissolução irregular da empresa é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente" e que "é obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 a 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei 11.101/2005, no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei".

IX. No âmbito da Primeira Turma do STJ está consolidado entendimento no sentido de que, "embora seja necessário demonstrar quem ocupava o posto de gerente no momento da dissolução, é necessário, antes, que aquele responsável pela dissolução tenha sido também, simultaneamente, o detentor da gerência na oportunidade do vencimento do tributo". Isso porque "só se dirá responsável o sócio que, tendo poderes para tanto, não pagou o tributo (daí exigir-se seja demonstrada a detenção de gerência no momento do vencimento do débito) e que, ademais, conscientemente optou pela irregular dissolução da sociedade (por isso, também exigível a prova da permanência no momento da dissolução irregular)" (STJ, AgRg no REsp 1.034.238/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/05/2009). No mesmo sentido, os seguintes precedentes: STJ, AgRg no AREsp 647.563/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/11/2020; AgInt no REsp 1.569.844/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/10/2016; AREsp 838.948/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/10/2016; AgInt no REsp 1.602.080/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/09/2016; AgInt no AgInt no AREsp 856.173/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/09/2016.

X. A Segunda Turma do STJ, embora, num primeiro momento, adotasse entendimento idêntico, no sentido de que "não é possível o redirecionamento da execução fiscal em relação a sócio que não integrava a sociedade à época dos fatos geradores e no momento da dissolução irregular da empresa executada" (STJ, AgRg no AREsp 556.735/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/10/2014), veio, posteriormente, a adotar ótica diversa. Com efeito, no julgamento, em 16/06/2015, do REsp 1.520.257/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES (DJe de 23/06/2015), a Segunda Turma, ao enfrentar hipótese análoga à ora em julgamento, passou a condicionar a responsabilização pessoal do sócio-gerente a um único requisito, qual seja, encontrar-se o referido sócio no exercício da administração da pessoa jurídica executada no momento de sua dissolução irregular ou da prática de ato que faça presumir a dissolução irregular. O fundamento para tanto consiste na conjugação do art. 135, III, do CTN com o enunciado 435 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. De fato, na medida em que a hipótese que desencadeia a responsabilidade tributária é a infração à lei, evidenciada pela dissolução irregular da pessoa jurídica executada, revela-se indiferente o fato de o sócio-gerente responsável pela dissolução irregular não estar na administração da pessoa jurídica à época do fato gerador do tributo inadimplido. Concluiu a Segunda Turma, no aludido REsp 1.520.257/SP, alterando sua jurisprudência sobre o assunto, que "o pedido de redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular ou em ato que presuma sua ocorrência - encerramento das atividades empresariais no domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes (Súmula 435/STJ) -, pressupõe a permanência do sócio na administração da sociedade no momento dessa dissolução ou do ato presumidor de sua ocorrência, uma vez que, nos termos do art. 135, caput, III, CTN, combinado com a orientação constante da Súmula 435/STJ, o que desencadeia a responsabilidade tributária é a infração de lei evidenciada na existência ou presunção de ocorrência de referido fato. Consideram-se irrelevantes para a definição da responsabilidade por dissolução irregular (ou sua presunção) a data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, bem como o momento em que vencido o prazo para pagamento do respectivo débito". Após a mudança jurisprudencial, o novo entendimento foi reafirmado noutras oportunidades: STJ, REsp 1.726.964/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018; AgInt no AREsp 948.795/AM, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/08/2017; AgRg no REsp 1.541.209/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/05/2016; AgRg no REsp 1.545.342/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2015.

XI. Além das pertinentes considerações feitas pelo Ministro OG FERNANDES, no sentido de que o fato ensejador da responsabilidade tributária é a dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou a presunção de sua ocorrência - o que configura infração à lei, para fins do art. 135, III, do CTN -, é preciso observar que a posição da Primeira Turma pode gerar uma estrutura de incentivos não alinhada com os valores subjacentes à ordem tributária, sobretudo o dever de pagar tributos. Com efeito, o entendimento pode criar situação em que, mesmo diante da ocorrência de um ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, inexistirá sanção, em hipótese em que, sendo diversos os sócios-gerentes ou administradores, ao tempo do fato gerador do tributo inadimplido e ao tempo da dissolução irregular da pessoa jurídica executada, a responsabilidade tributária não poderia ser imputada a qualquer deles.

XII. Ademais, o entendimento da Segunda Turma encontra respaldo nas razões de decidir do Recurso Especial repetitivo 1.201.993/SP (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/12/2019), no qual se discutiu a prescrição para o redirecionamento da execução fiscal e no qual o Relator consignou que "o fundamento que justificou a orientação adotada é que a responsabilidade tributária de terceiros, para os fins do art. 135 do CTN, pode resultar tanto do ato de infração à lei do qual resulte diretamente a obrigação tributária, como do ato infracional praticado em momento posterior ao surgimento do crédito tributário que inviabilize, porém, a cobrança do devedor original. (...) ou seja, a responsabilidade dos sócios com poderes de gerente, pelos débitos empresariais, pode decorrer tanto da prática de atos ilícitos que resultem no nascimento da obrigação tributária como da prática de atos ilícitos ulteriores à ocorrência do fato gerador que impossibilitem a recuperação do crédito tributário contra o seu devedor original".

XIII. Tese jurídica firmada: "O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN."

XIV. Caso concreto: Recurso Especial provido.

XV. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp n. 1.643.944/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 28/6/2022)

Ainda, a Súmula n. 430, do STJ, é expressa em asseverar que “
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
”.

Na espécie, a empresa agravada foi extinta por liquidação voluntária, conforme registro na Receita Federal.

Assim, não se pode presumir a dissolução irregular, de modo a autorizar a inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal, nos moldes da Súmula nº 435 do STJ.

A propósito, o entendimento consolidado nesta Câmara:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. EXTINÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR OU DE INFRAÇÃO À LEI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão proferida pela Vara da Fazenda Pública Municipal que, nos autos da execução fiscal, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio da empresa executada, extinta por liquidação voluntária com baixa regular no CNPJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção regular da empresa por liquidação voluntária autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio da sociedade empresária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp nº 1.101.728/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabelece que a falta de pagamento de tributo não configura, por si só, responsabilidade subsidiária do sócio, sendo indispensável a demonstração de excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto (CTN, art. 135, III).

2. A Súmula 430 do STJ dispõe que o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, responsabilidade solidária do sócio-gerente.

3. A liquidação voluntária configura forma regular de dissolução da sociedade, afastando a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ e, por conseguinte, a possibilidade de redirecionamento automático da execução fiscal.

4. O art. 7º-A, § 2º, da Lei 11.598/2007, e o art. 9º, § 5º, da LC 123/2006, não autorizam o redirecionamento automático contra os sócios, devendo ser interpretados em consonância com as regras gerais do CTN, que exigem comprovação de conduta ilícita para responsabilização pessoal.

5. Inexistindo provas de dissolução irregular, fraude ou infração legal por parte dos sócios, não há fundamento para o redirecionamento pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES, 5001685-84.2025.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 06/03/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIOS. DISSOLUÇÃO REGULAR POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEI OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal, sob o argumento de ausência de prova de dissolução irregular. O agravante sustenta que a baixa da sociedade empresária por liquidação voluntária, sem a quitação dos débitos fiscais constantes da CDA nº 8061/2003, configuraria dissolução irregular, requerendo o redirecionamento da execução aos sócios-administradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, na presença de débitos fiscais não quitados, configura dissolução irregular apta a autorizar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-administradores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade de terceiros por dívidas tributárias possui caráter excepcional e somente se configura nos casos expressamente previstos no art. 135, III, do CTN, quando demonstrada a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.

4. O STJ, ao consolidar entendimento sobre a matéria, reconhece que a dissolução irregular da sociedade constitui infração legal que autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente (Tema Repetitivo nº 630), presumindo-se a irregularidade apenas quando a empresa deixa de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes (Súmula nº 435/STJ).

5. No caso, restou comprovado que a extinção da empresa ocorreu por encerramento de liquidação voluntária, forma legal e regular de dissolução, o que afasta a presunção de irregularidade.

6. A mera existência de débito tributário no momento da baixa não caracteriza, por si só, dissolução irregular nem enseja responsabilidade pessoal dos sócios, conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 430 do STJ, que dispõe que "o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente".

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. (TJES, 5002503-70.2024.8.08.0000, relatora Des.(a) ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julg: 03/03/2026)

Extinta regularmente a pessoa jurídica, nos termos da lei, só é cabível a responsabilização dos sócios administradores caso comprovada a prática atos irregulares, nos termos do art. 134 e art. 135, inciso III, ambos do Código Tributário Nacional.

Ausente comprovação da dissolução irregular ou do cometimento de ato ilícito, não é possível o redirecionamento.

Cite-se que, em se tratando a ora agravada de sociedade limitada e microempresa, o disposto no art. 7º-A, §2º, da Lei nº 11.598/2007
[1]
, e o art. 9º, §5º, da Lei Complementar nº 123/2006
[2]
, não autorizam o automático redirecionamento da execução fiscal, porquanto estabelecem apenas hipóteses excepcionais de responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Mesmo porque conforme jurisprudência do STJ, “
Não é a simples existência de débitos que configura infração a lei, mas sim o desrespeito ao procedimento indispensável, estabelecido no Código Civil
” (AREsp n. 2.938.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025), que no caso foi cumprida com a liquidação voluntária registrada na Receita Federal, com baixa no CNPJ.

Pelo exposto,
conheço do recurso mas NEGO-LHE provimento
, para manter a r. decisão incólume.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

[1]
Art. 7
o
-A. O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo, ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção. [...] § 2
o
A solicitação de baixa na hipótese prevista no caput deste artigo importa responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos administradores do período de ocorrência dos respectivos fatos geradores.

[2]
Art. 9
o
O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção. [...] § 5
o
A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.